Tribunal: TJPA
Processo: 0033578-26.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de um ano e oito meses de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Ocorre que na data do fato, o recorrente era menor de vinte um anos, fato que tem o condão de reduzir o prazo prescricional pela metade. In casu, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 14/09/2018 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 08/10/2015, passaram-se mais de dois anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Extinta a punibilidade do apelante. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA DA 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0033578-26.2015.8.14.0401.
APELANTE: MARCOS WENDELL RESENDE FERREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de tráfico de drogas. prescrição. recurso conhecido. extinta a punibilidade. unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de um ano e oito meses de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Ocorre que na data do fato, o recorrente era menor de vinte um anos, fato que tem o condão de reduzir o prazo prescricional pela metade.
In casu
, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 14/09/2018 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 08/10/2015, passaram-se mais de dois anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Extinta a punibilidade do apelante. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Marcos Wendell Resende Ferreira
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado do Belém/PA.

Em suas razões, o recorrente pugnou, em suma, pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Requereu, também, a desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei 11.343/06. Acerca da dosimetria, postulou pela redução da pena e pela isenção do pagamento da multa. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo conhecimento e

improvimento

do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 08/08/15 o apelante foi preso com vinte e cinco petecas de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿. Regularmente processado, foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Inconformado, interpôs apelação.

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de um ano e oito meses de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB
1
. Ocorre que na data do fato, o recorrente era menor de vinte um anos, fato que tem o condão de reduzir o prazo prescricional pela metade
2
.
In casu
, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 14/09/2018 e o recebimento da denúncia, que ocorreu em 08/10/2015, passaram-se mais de dois anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição.
Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente.
Deixo de examinar as alegações formuladas no recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso e

declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

2
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.